Tribunal: TJES
Processo: 0000019-63.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000019-63.2018.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIVELTO DA SILVA TENIS

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT EM DESCONFORMIDADE COM A LEI 6.194/74 – SENTENÇA REFORMADA PARA AUMENTAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO PELO AUTOR – INADIMPLEMENTO DO PROPRIETÁRIO – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DO CARÁTER SOCIAL DA INDENIZAÇÃO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO.

1.
No
tocante a
o recurso interposto pelo autor, Elivelto da Silva Tenis, a irresignação cinge-se em
arbitramento de dano moral e
definir o quantum indenizatório do seguro obrigatório, havendo neste
último
caso a orientação de enunciado sumular nº. 474 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe o seguinte: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

2.
Verifica-se que os laudos periciais constataram a existência de invalidez permanente parcial incompleta, com repercussão leve no cotovelo
esquerdo
(25%), perda funcional dos dedos médio e anular esquerdos (10% cada dedo) e perda funcional do tornozelo esquerdo (25%).

3.
Para os casos de invalidez parcial, deve-se, primeiro, enquadrar a perda em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela inserida na Lei Federal nº. 6.194/74. Posteriormente, impõe-se enquadrar, por meio de laudo pericial, se o caso é de invalidez completa ou incompleta. Neste último caso, sobre o percentual definido pela tabela para o respectivo segmento corporal, deve-se aplicar nova percentagem, conforme seja intensa (75%), média (50%), leve (25%) ou residual (10%) a repercussão da moléstia.

4.
No tocante ao pedido de Elivelto da Silva Tenis para arbitramento de dano moral, verifica-se
a inexistência de
ato ilícito a ser imputado a seguradora, o que afasta o pedido de condenação da mesma em danos morais, pois “
o não pagamento da indenização na esfera administrativa, por si só, não enseja dano moral
” (TJMG, AC 5006048-20.2019.8.13.0313, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves,
15ª
Câmara Cível, DJe 06/09/2023).

5
.

Assim, conclui-se que há incorreções por parte do Juízo a quo na aplicação das disposições da Lei nº 6.194/74 e de seu anexo, reformando-se a sentença impugnada relativamente ao quantum indenizatório para ser arbitrado o valor de R$ 2.362,50 (
dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta
centavos), a título de prêmio do seguro DPVAT.

6
. Superado esses pontos referentes ao recurso interposto por Elivelto da Silva Tenis, extrai-se da apelação interposta por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S. A. que o autor encontrava-se
como proprietário
inadimplente na data do sinistro (02.07.2017), razão pela qual pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento do seguro DPVAT.

7
. O artigo 5º, da Lei 6.194/1974, estabelece como requisito essencial ao pagamento da indenização por danos causados por veículos automotores de vias terrestres a necessidade de comprovação por meio de
“simples prova do acidente e do dano decorrente”
.

8
.
Registra-se que o enunciado sumular nº. 257 do STJ prevê que
“a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”
(AgInt no REsp n. 1.877.194/PR, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe: 18.3.2022).

9
. Acrescente-se que a pretendida compensação de créditos por parte da seguradora decorrente do direito de regresso em face do autor não deve prosperar diante da jurisprudência do c. STJ no sentido da indenização do seguro DPVAT ostentar caráter social, ante a norma do caput (art. 7º, da Lei nº. 6.194/1974), de modo a não ser possível negar indenização à vítima, ainda que se trate de proprietária do veículo causador do acidente em débito com o seguro (AgInt no REsp 1798176/PR, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 2.8.2019).

10
. Recurso interposto por Elivelton da Silva Tenis parcialmente provido. Recurso interposto por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S. A. desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos interpostos para, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Elivelto da Silva Tenis, e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S. A., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0000019-63.2018.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIVELTO DA SILVA TENIS

APELADA: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A.

Advogados do(a) APELANTE: WALLACE ROBERTO DOS SANTOS - ES21369-A, MAXIMILIANO DA CUNHA NEUBAUER - ES16795

Advogado do(a) APELADO: ANA BEATRIZ VAILANTE - RJ119559-S

VOTO

Conforme relatório,
cuidam os autos
de recursos de apelação cível interpostos por
ELIVELTO DA SILVA TENIS
e
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
contra sentença (
fls
. 207/209) proferida pelo Juízo da
2ª
Vara Cível da Comarca de Nova
Venécia
que, nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) com pedido de danos morais ajuizada por
ELIVELTO DA SILVA TENIS,
julgou procedente em parte a pretensão autoral e condenou a seguradora ao pagamento de R$
1
.
957
,
5
0 (mil, novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescido de correção monetária, desde a data do evento danoso, e de juros de mora, a partir da citação.

Ademais o juízo a quo arbitrou os honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento)
do valor da condenação, sendo 5% (cinco por cento) em favor do patrono do autor e 5% (cinco por cento) em favor do patrono do demandado, bem como condenou as partes ao pagamento das custas processuais, suspendendo a exigibilidade em face do autor, conforme artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

Nas razões recursais, o apelante Elivelto da Silva Tenis pugna, em síntese, pela reforma da sentença impugnada para majorar o prêmio devido ao segurado e arbitrar o valor devido em decorrência de dano moral, sob argumento de que não foi utilizada a tabela prevista na Lei nº. 11.482/2007, que regulamenta o dano e seu percentual indenizatório, para fins de pagamento do seguro DPVAT, bem como que a lesão sofrida pelo autor, ora apelante, consiste em perda funcional de articulações em caráter permanente.

Nas razões recursais, a apelante Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S. A. pugna, em síntese, pela reforma da sentença impugnada para afastar a condenação do prêmio ao segurado, sob argumento de que
o proprietário do veículo envolvido no acidente não adimpliu o seguro DPVAT, deixando de ter direito à cobertura em caso de acidente, não sendo aplicável ao caso a súmula nº. 257 do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser reconhecida a compensaç
ão de créditos diante do seu direito de regresso em face de proprietário inadimplente.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e passo a analisar conjuntamente as suas razões recursais.

Trata-se, na origem, de ação de cobrança
de seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) decorrente
de acidente a
utomobilístico do Sr. Elivelto da Silva Tenis, ocorrido no dia 02.07.2017, na Rodovia ES 220, no Município de Vila Pavão.

Em decorrência do referido acidente o autor, ora apelante/apelado, sofreu “
fratura exposta GA 3A em fêmur distal, fratura exposta GA 3A em tíbia proximal (shatekes), fratura exposta GA 3A bióssea de antibraço, fratura exposta GA 3A em punho esquerdo, fratura luxação exposta GA tipo 1 em tornozelo esquerdo, fratura exposta de 3º e 4º dedo da mão esquerda
”, causando invalidez parcial, conforme laudo pericial nos autos (fl. 186).

Diante disso, requereu administrativamente o seguro DPVAT que foi negado pela seguradora, sob argumento de inadimplência do autor que é, ao mesmo tempo, vítima e proprietário da motocicleta envolvida no acidente em questão.

Ajuizada a ação originária esta foi julgada procedente em parte, sendo a seguradora condenada ao pagamento de indenização no valor de R$ 1.957,50 (mil, novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), referente ao seguro DPVAT, acrescido de correção monetária, desde a data do evento danoso, e de juros de mora, a partir da citação.

No tocante ao recurso interposto pelo autor, Elivelto da Silva Tenis, a irresignação cinge-se em arbitramento de dano moral e definir o quantum indenizatório do seguro obrigatório, havendo neste último caso a orientação de enunciado sumular nº. 474 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe o seguinte: “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

À luz deste entendimento jurisprudencial, no caderno processual, em um juízo de proporcionalidade apto a se definir
o

quantum
indenizatório se extrai da conclusão contida nos laudos periciais de fls.
163 e 186
, em que se constata a existência de:

[...]
Perda da pronossupinação é equivalente à perda da mobilidade do
cotovelo
com percentual de
25%
.

Perda funcional dos
dedos médio e anular esquerdos
é equivalente à perda funcional dentre outros dedos da mão com percentual de
10% por dedo
.

Perda funcional do
tornozelo esquerdo
é equivalente à perda funcional do tornozelo com percentual de
25%
. [...]. (destaquei)

Verifica-se que os laudos periciais constataram a existência de
invalidez permanente parcial incompleta
, com repercussão leve no cotovelo
esquerdo
(
25%
), perda funcional dos dedos médio e anular esquerdos (
10% cada dedo
) e perda funcional do tornozelo esquerdo (
25%
).

Para arbitramento do montante indenizatório devido ao autor, deve ser observado o disposto no 1º, do artigo 3º, da Lei nº. 6.194/1974, com redação dada pela Lei nº. 11.484 de 2007:

[...] Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;
e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Produção de efeitos).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e.

II - quando se tratar de
invalidez permanente parcial incompleta
, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão,
25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão,
adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. [...]. (destaquei)

Assim, para os casos de invalidez parcial, deve-se, primeiro, enquadrar a perda em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela inserida na Lei Federal nº. 6.194/74. Posteriormente, impõe-se enquadrar, por meio de laudo pericial, se o caso é de invalidez completa ou incompleta. Neste último caso, sobre o percentual definido pela tabela para o respectivo segmento corporal, deve-se aplicar nova percentagem, conforme seja intensa (75%), média (50%), leve (25%) ou residual (10%) a repercussão da moléstia.

No caso dos autos, verifica-se
n
o percentual apontado na tabela para a “
perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar
” – 25% sobre o teto indenizatório
(
R$ 13.500,00 x 25%), que gera o valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais).

Na sequência, como o referido valor (R$ 3.375,00) é estipulado para os casos de invalidez permanente parcial completa e o caso em discussão é de
invalidez permanente parcial incompleta
, sobre aquele valor ainda deverá incidir a redução de 10% (
dedos da mão
) e de 25% (
cotovelos
e
tornozelo
) previstos no art. 3º, §1º, II, da Lei n.º 6.194/74 para os casos de leve repercussão, tal como identificado pelo laudo pericial, o que, mediante simples cálculo aritmético (R$ 337,50 + R$ 337,50 + R$ 843,75 + R$ 843,75), converge para a quantia de
R$ 2.362,50 (
dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta
centavos)
.

Diante da constatação pericial, agiu com equívoco o Juízo
a quo
, que aplicou indevidamente o valor de
R$ 135,00
(cento e trinta e cinco reais) a
gradação leve de 10% (dez por cento) referente aos dedos médio e anular no caso dos autos, enquanto o valor devido a ser aplicado é o de
R$ 337,50
(trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Nesse sentido a jurisprudência deste
Egrégio Sodalício
:

[...] 4. “Para os casos de invalidez parcial,
deve-se, primeiro, enquadrar a perda em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela inserida na Lei Federal nº. 6.194⁄1974 pela Lei Federal nº. 11.945⁄2009
. Posteriormente, impõe-se investigar – por meio de laudo pericial fornecido pelo DML-, se trata-se de invalidez completa ou incompleta.
Neste último caso, sobre o percentual definido pela tabela para o respectivo segmento corporal, deve-se aplicar nova percentagem, conforme seja intensa (75%), média (50%), leve (25%) ou residual (10%) a repercussão da moléstia.
” (AC 12130123461, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Primeira Câmara Cível, DJe: 03.03.2017 – destaquei).

[...] 1. A Súmula 474 do STJ preconiza que “a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 2. Para os casos de invalidez parcial, deve-se, primeiro, enquadrar a perda em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela inserida na Lei nº 6.194⁄74 pela Lei n 11.945⁄09. 3.
Posteriormente, deve-se investigar se trata-se de invalidez completa ou incompleta. Neste último caso, sobre o percentual definido pela tabela para o respectivo segmento corporal, deve-se aplicar nova percentagem, conforme seja intensa (75%), média (50%), leve (25%) ou residual (10%) a repercussão da moléstia.
4. Considerando o percentual devido e o valor pago administrativamente, à autora é devido o valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), acrescido de juros desde a citação (Súmula 426, STJ) e correção monetária do evento danoso (Súmula 580, STJ). [...]. (AC 0000591-15.2019.8.08.0028, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível, DJe: 15.12.2022 – destaquei).

No tocante ao pedido de Elivelto da Silva Tenis para arbitramento de dano moral, verifica-se
a inexistência de
ato ilícito a ser imputado a seguradora, o que afasta o pedido de condenação da mesma em danos morais, pois “
o não pagamento da indenização na esfera administrativa, por si só, não enseja dano moral
” (TJMG, AC 5006048-20.2019.8.13.0313, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves,
15ª
Câmara Cível, DJe 06/09/2023).

Assim, conclui-se que há incorreções por parte do Juízo a quo na aplicação das disposições da Lei nº 6.194/74 e de seu anexo, reformando-se a sentença impugnada relativamente ao quantum indenizatório para ser arbitrado o valor de
R$ 2.362,50 (
dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta
centavos), a título de prêmio do seguro DPVAT
.

Superado esses pontos referentes ao recurso interposto por Elivelto da Silva Tenis, extrai-se da apelação interposta por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S. A. que
o autor encontrava-se
como proprietário
inadimplente na data do sinistro (02.07.2017), razão pela qual pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento do seguro DPVAT.

Como cediço, o artigo 5º, da Lei 6.194/1974, estabelece como requisito essencial ao pagamento da indenização por danos causados por veículos automotores de vias terrestres a necessidade de comprovação por meio de
“simples prova do acidente e do dano decorrente”
:

[...] Art. 5º. O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. [...].

A seguradora aduz ser inaplicável a súmula nº. 257 do Superior Tribunal de Justiça, em razão de que
“em nenhum dos seus precedentes (REsp 200838/GO; REsp 67763/RJ; e REsp 144583/SP) a indenização era pleiteada por proprietário inadimplente e, sim por terceiros envolvidos ou beneficiários”
.

Registra-se que o
enunciado sumular nº. 257 do STJ
prevê que
“a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT)
não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
”
(destaquei).

O Colendo
Superior Tribunal de Justiça
possui jurisprudência pacificada de que o proprietário de veículo inadimplente faz jus ao recebimento do seguro DPVAT:

[...]. 2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento da indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente
(Súmula nº 257/STJ). 3. Agravo interno não provido. [...]. (AgInt no REsp n. 1.877.194/PR, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe: 18.3.2022 – destaquei).

[...] 1. Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT,
mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio
, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula 257 do STJ, segundo o qual, “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. [...]. (AgInt no REsp 1827484/PR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe: 5.11.2019 - destaquei).

Em idêntico sentido, a jurisprudência recente deste Egrégio Sodalício:
AC 035160220634, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJe: 23/03/2022;
AC nº. 012190018114, Rel. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Quarta Câmara Cível, DJe: 2.5.2022; AC 020190018968, Rel. Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Quarta Câmara Cível, DJe: 8.4.2022).

Acrescente-se que a pretendida compensação de créditos por parte da seguradora decorrente do direito de regresso em face do autor não deve prosperar.

Isso porque, a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido da indenização do seguro DPVAT
ostentar caráter social
, ante a norma do caput (art. 7º, da Lei nº. 6.194/1974
1
), de modo a não ser possível negar indenização à vítima, ainda que se trate de proprietária do veículo causador do acidente em débito com o seguro (
STJ
, AgInt no REsp 1798176/PR, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 2.8.2019).

Em idêntico sentido o entendimento do e. TJES
:

[...]
2. O STJ possui jurisprudência sedimentada no sentido de que
é cabível a indenização
do Seguro DPVAT mesmo quando a vítima do acidente for o proprietário do veículo que está inadimplente com o prêmio,
dado o caráter social dessa modalidade peculiar de seguro
, o que não exclui a ação de regresso, tampouco a compensação com o valor dos prêmios vencidos.
[...]. (AC 037170005203, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Segunda Câmara Cível, DJe: 16.8.2021 – destaquei).

[...] 3. Tendo em vista que o seguro DPVAT possui finalidade de natureza social, não há direito a compensação de créditos, ainda que o proprietário do veículo vitimado no evento esteja inadimplente com relação ao respectivo prêmio, visto que a seguradora pode exercer o seu direito de regresso e, ao mesmo tempo, nesta ação própria, o eventual direito de compensação. [...]. (AC 020190018968, Rel. Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Quarta Câmara Cível, DJe: 8.4.2022).

Diante de todo o exposto, conheço dos recursos de apelação e
D
OU
PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto por
Elivelto da Silva Tenis, a fim de
reformar a sentença e aumentar o valor
da
indenização do seguro obrigatório de
R$ 1.957,50 (mil, novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos)
para
R$ 2.362,50
(
dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta
centavos)
,
bem como
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso interposto por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S. A.,

mantendo-se os demais termos da sentença
impugnada
.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais por ter ocorrido apenas a adequação do valor indenizatório, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

1

[...] Art. 7º. A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.

§ 1º O consórcio de que trata este artigo poderá haver regressivamente do proprietário do veículo os valores que desembolsar, ficando o veículo, desde logo, como garantia da obrigação, ainda que vinculada a contrato de alienação fiduciária, reserva de domínio, leasing ou qualquer outro. [...].

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto por
Elivelto da Silva Tenis, a fim de
reformar a sentença e aumentar o valor
da
indenização do seguro obrigatório de
R$ 1.957,50 (mil, novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos)
para
R$ 2.362,50
(
dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta
centavos)
,
bem como
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso interposto por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S. A.,

mantendo-se os demais termos da sentença
impugnada
.